Tribunal: TJBA
Processo: 8039060-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039060-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WERMISON LUCINDO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANITHISSA LACERDA PEREIRA

AGRAVADO: PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVANTE RECEBE VALOR LÍQUIDO INFERIOR A 1 SALÁRIO-MÍNIMO, COMPLEMENTADO COM SALÁRIO-FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039060-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante WERMISON LUCINDO DE ARAUJO e como apelada PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora